Tribunal: TRF3
Processo: 5000749-81.2022.4.03.6129
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
367/907)

5000749-81.2022.4.03.6129

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000749-81.2022.4.03.6129

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GENIVALDO LEANDRO

ADVOGADO do(a) APELADO: WALQUIRIA FISCHER VIEIRA - SP328356-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209 DO STF. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC 136/2025. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação. O agravante requereu: (i) o sobrestamento do processo em razão do Tema 1209 do STF; (ii) o afastamento do reconhecimento da especialidade após o Decreto no 2.172/1997; e (iii) a revisão dos critérios de juros e correção monetária, à luz da EC no 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há questões em discussão:

(i) definir se é cabível o sobrestamento em razão do Tema 1209 do STF;

(ii) estabelecer se é possível reconhecer atividade especial por exposição à eletricidade acima de 250 volts após o Decreto no 2.172/1997;

(iii) determinar os critérios corretos de juros e correção monetária, consideradas as alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1209 do STF não se aplica ao caso, pois tratou exclusivamente da atividade de vigilante e da periculosidade no contexto da EC 103/2019, não envolvendo exame do agente físico eletricidade.

A eletricidade, especialmente quando superior a 250 volts, configura agente físico de reconhecida nocividade, cuja potencialidade lesiva possui disciplina previdenciária específica e não se reduz à noção genérica de periculosidade.

O PPP juntado aos autos comprova exposição efetiva a tensões superiores a 230 mil volts, sendo possível o reconhecimento da especialidade do período independentemente da data de emissão do documento.

O conjunto normativo aplicável à atividade especial — incluindo arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991 — protege a integridade física do trabalhador submetido a risco concreto, permitindo o enquadramento da eletricidade como agente nocivo.

A EC no 136/2025 possui natureza processual, razão pela qual tem aplicação imediata a partir de sua promulgação.

O novo regime de correção e indenização da mora previsto na EC no 136/2025 incide apenas sobre o período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Para o período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente ao tempo da liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Tema 1209 do STF não se aplica ao reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade, pois seu objeto restringe-se à atividade de vigilante e à periculosidade após a EC 103/2019.

A exposição a eletricidade superior a 250 volts caracteriza agente físico nocivo apto ao reconhecimento de tempo especial, conforme legislação previdenciária vigente e comprovação no PPP.

A EC no 136/2025 incide imediatamente, por possuir natureza processual.

A atualização e a indenização da mora previstas na EC no 136/2025 aplicam-se apenas ao período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Antes da expedição do requisitório, subsiste o índice previsto no Manual de Cálculos vigente na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 100, §5o; EC no 113/2021, art. 3o (revogado); EC no 136/2025, art. 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 41-A; Decreto no 2.172/1997; CPC, art. 240; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024); Lei no 6.899/1981; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009. EC no 136/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000749-81.2022.4.03.6129

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WALQUIRIA FISCHER VIEIRA - SP328356-A

APELADO: GENIVALDO LEANDRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do processo, sob o argumento de que a matéria discutida nos autos se relaciona ao Tema 1209 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.368.225/RS), que trata da possibilidade de reconhecimento de aposentadoria especial fundada em atividade perigosa.

No mérito, sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor por exposição à eletricidade após 05/03/1997, com fundamento no Decreto no 2.172/1997, que teria excluído a periculosidade do rol de agentes nocivos aptos a ensejar aposentadoria especial. Argumenta que a caracterização da atividade especial pressupõe exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde, nos termos do art. 57 e do art. 58 da Lei no 8.213/1991, não sendo possível reconhecer a especialidade com base exclusivamente em situação de risco ou periculosidade.

O agravante também suscita questão relativa aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, sustentando que a Emenda Constitucional no 136/2025 revogou o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, afastando a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos fazendários. Defende, assim, a aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de mora calculados com base na taxa legal correspondente à SELIC deduzida do índice de correção monetária, conforme a natureza da obrigação.

Vistas à parte contrária foram apresentadas contrarrazões (Id.357085130).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão monocrática deve ser reformada, pois teria reconhecido indevidamente a especialidade da atividade exercida com exposição à eletricidade em período posterior ao Decreto no 2.172/1997. Argumenta, ainda, a necessidade de suspensão do processo em razão do julgamento do Tema 1209 do Supremo Tribunal Federal, bem como a inadequação dos critérios de atualização monetária e juros aplicados à condenação.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...)

“Do caso dos autos

Do período de 16/08/2016 a 07/01/2020

O período que questão foi laborado na empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO, no cargo de "OPERADOR DE UHE". Consta do PPP (Num. 295855837 - Pág. 1/1) que o autor laborou sob exposição a eletricidade com tensão acima de 230 mil volts, nas atividades de execução de serviços de leituras de instrumentos e manobras com disjuntores, risco próprio dos equipamentos energizados.

Não assiste razão também ao INSS quanto à alegação de reconhecimento do tempo especial de período posterior à emissão do PPP. O documento da empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO, juntado aos autos Num. 295855837 - Pág. 1/1, foi emitido em 31/05/2021.

Portanto, sem razão o inconformismo do INSS no que se refere aos períodos laborados pelo autor na empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença.

Correção monetária

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, observados os termos dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores (Tema 810 da Repercussão Geral do STF e Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ).

Juros de mora

Conforme disposição inserta no art. 240, CPC, os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02; após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil; e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal, conforme o estabelecido em precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores (Tema 810 da Repercussão Geral do STF e Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ).

Aplicação única da Selic a partir da EC n. 113 de 08/12/2021

A partir do mês de promulgação da Emenda Constitucional n° 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3°, sendo vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

Dos honorários advocatícios recursais

Diante do integral desprovimento do recurso interposto pelo INSS, majoram-se os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo, bem como o disposto na Súmula 111 do STJ.

Prequestionamento

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Conclusão

Pelo exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.”

(...)

Da eletricidade

Inicialmente, verifico que quanto ao pedido de aplicação do Tema 1.209 do STF ao caso concreto (RE no 1.368.225/RS), não assiste razão ao agravante.

Primeiramente, o referido tema já foi julgado, não havendo que se falar em sobrestamento. Em segundo lugar, o Tema 1.209 do STF não versa especificamente sobre o agente eletricidade. O precedente paradigma tratou da possibilidade de reconhecimento da aposentadoria especial por periculosidade, tendo como contexto fático a atividade de vigilante, especialmente após a Emenda Constitucional no 103/2019.

Não houve, naquela oportunidade, exame direto acerca do enquadramento da eletricidade como agente físico nocivo. Assim, é juridicamente viável estabelecer distinção entre a controvérsia decidida no Tema 1.209 e a situação em que se discute a exposição a tensões elétricas superiores aos limites historicamente previstos na regulamentação previdenciária.

Embora o debate constitucional envolva a possibilidade de concessão de aposentadoria especial por atividade perigosa, a controvérsia ora examinada apresenta contornos próprios, relacionados especificamente à exposição ao agente eletricidade, historicamente tratado no âmbito da legislação previdenciária como agente nocivo dotado de disciplina específica. A eletricidade não se confunde com mera periculosidade abstrata, podendo ser compreendida como agente físico.

Ademais, a decisão monocrática não reconheceu a especialidade com base em periculosidade genérica desvinculada de previsão normativa, mas à luz do conjunto legislativo e regulamentar aplicável ao tempo do labor, bem como da interpretação consolidada acerca da proteção à saúde e à integridade física do trabalhador submetido a tensões elétricas superiores a 250 volts.

A legislação previdenciária estabelece que a aposentadoria especial é devida ao segurado que exerça atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O regulamento define os agentes nocivos (químicos, físicos ou biológicos), mas tal regulamentação não pode ser compreendida de modo a esvaziar a própria garantia legal de proteção ao trabalhador exposto a condições que impliquem risco efetivo à sua saúde ou integridade.

A eletricidade, especialmente quando caracterizada por exposição a tensões superiores a 250 volts, constitui agente cuja potencialidade lesiva é reconhecida historicamente no ordenamento jurídico, sendo certo que a sua nocividade não se reduz à noção abstrata de periculosidade eventual, mas traduz risco concreto à integridade física do trabalhador.

Assim, a decisão monocrática apreciou de forma adequada a matéria constitucional e infraconstitucional pertinente, inexistindo omissão relevante a ser suprida. Dessa forma, não demonstrado erro de fato, equívoco na aplicação do direito ou omissão capaz de infirmar a conclusão adotada, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Juros e correção

Em análise das razões recursais, têm-se que assiste razão ao INSS, no que se refere à incidência das disposições da EC n. 136/2025, a partir de sua vigência, uma vez que norma de natureza processual e que, por isso, dotada de aplicação imediata.

Neste sentido, merece prosperar a pretensão recursal, para que a Taxa Selic seja o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interposto pelo INSS, para declarar a incidência da EC n. 136/2025, a partir da sua promulgação, quanto ao período compreendido da data da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209 DO STF. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC 136/2025. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação. O agravante requereu: (i) o sobrestamento do processo em razão do Tema 1209 do STF; (ii) o afastamento do reconhecimento da especialidade após o Decreto no 2.172/1997; e (iii) a revisão dos critérios de juros e correção monetária, à luz da EC no 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há questões em discussão:

(i) definir se é cabível o sobrestamento em razão do Tema 1209 do STF;

(ii) estabelecer se é possível reconhecer atividade especial por exposição à eletricidade acima de 250 volts após o Decreto no 2.172/1997;

(iii) determinar os critérios corretos de juros e correção monetária, consideradas as alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1209 do STF não se aplica ao caso, pois tratou exclusivamente da atividade de vigilante e da periculosidade no contexto da EC 103/2019, não envolvendo exame do agente físico eletricidade.

A eletricidade, especialmente quando superior a 250 volts, configura agente físico de reconhecida nocividade, cuja potencialidade lesiva possui disciplina previdenciária específica e não se reduz à noção genérica de periculosidade.

O PPP juntado aos autos comprova exposição efetiva a tensões superiores a 230 mil volts, sendo possível o reconhecimento da especialidade do período independentemente da data de emissão do documento.

O conjunto normativo aplicável à atividade especial — incluindo arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991 — protege a integridade física do trabalhador submetido a risco concreto, permitindo o enquadramento da eletricidade como agente nocivo.

A EC no 136/2025 possui natureza processual, razão pela qual tem aplicação imediata a partir de sua promulgação.

O novo regime de correção e indenização da mora previsto na EC no 136/2025 incide apenas sobre o período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Para o período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente ao tempo da liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Tema 1209 do STF não se aplica ao reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade, pois seu objeto restringe-se à atividade de vigilante e à periculosidade após a EC 103/2019.

A exposição a eletricidade superior a 250 volts caracteriza agente físico nocivo apto ao reconhecimento de tempo especial, conforme legislação previdenciária vigente e comprovação no PPP.

A EC no 136/2025 incide imediatamente, por possuir natureza processual.

A atualização e a indenização da mora previstas na EC no 136/2025 aplicam-se apenas ao período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Antes da expedição do requisitório, subsiste o índice previsto no Manual de Cálculos vigente na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 100, §5o; EC no 113/2021, art. 3o (revogado); EC no 136/2025, art. 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 41-A; Decreto no 2.172/1997; CPC, art. 240; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024); Lei no 6.899/1981; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009. EC no 136/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão